Tribunal: TCU
Processo: 005.661/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame, em processo de Aposentadoria, interpostos contra o acórdão que julgou ilegal os atos de aposentadoria em favor dos ex-servidores, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos por Maria de Fátima Moraes Rocha, Joedes Nonato dos Santos e Neuza Maria dos Santos Castro contra o Acórdão 9261/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Maria de Fátima Moraes Rocha, Joedes Nonato dos Santos e Neuza Maria dos Santos Castro para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.2 do Acórdão 9261/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência ao Tribunal Superior do Trabalho quanto à necessidade de avaliar se Joedes Nonato dos Santos está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 9261/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Superior do Trabalho.